Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731260-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOAQUIM FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA, JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, CAMILA HAYDEE ROSAS SALAROLI, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA, CLINICA OFTALMOLOGICA TEIXEIRA PINTO LTDA, AGORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AGROPECUARIA GUANABARA E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por José Maria Teixeira de Oliveira e Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. José Maria Teixeira de Oliveira e Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira afirmam que a decisão embargada é omissa porquanto desconsiderou as peculiaridades do caso concreto. Explicam que são estudantes, não exercem atividade remunerada e que sobrevivem exclusivamente dos recursos fornecidos por sua genitora. Pedem o provimento do recurso para que o vício apontado seja sanado. Contrarrazões de Anderson Gustavo Teixeira Pinto, Camila Haydée Rosas Salaroli, Rafael Teixeira Pinto, Clínica de Olhos Teixeira Pinto Ltda., Agora Administração e Participações Ltda. e Agropecuária Guanabara e Participações Ltda. (id 75930694). Juscelino Kubitschek de Oliveira apresentou contrarrazões intempestivamente (id 76218060). Renata Teixeira Pinto de Oliveira não apresentou contrarrazões (id 76188567). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. José Maria Teixeira de Oliveira e Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira sustentam omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundamentação das decisões judiciais imposta pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal deve explicitar as razões do convencimento do magistrado sem a necessidade de exame minucioso de cada argumento suscitado pelas partes.[1] O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando encontrar fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão.[2] A decisão embargada afirmou que a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige prova da impossibilidade de arcar com custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo do sustento do requerente ou da família. Constatou que as quantias movimentadas por José Maria Teixeira de Oliveira e Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira são incompatíveis com o benefício e afastam a presunção de hipossuficiência. Registrou que a demonstração insuficiente da alegada hipossuficiência econômica impede a concessão do benefício. Fundamentou o indeferimento na movimentação financeira de José Maria Teixeira de Oliveira e Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira, o que afasta a alegação de ausência de análise do benefício sob o prisma de seu caráter personalíssimo. A leitura dos embargos de declaração revela a inexistência de omissão e a pretensão de José Maria Teixeira de Oliveira e Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira em rediscutir aquilo que foi decidido em razão da insatisfação com os fundamentos adotados na decisão. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ARE 956677AgR/DF, Primeira Turma, Relatora Rosa Weber, DJe 16.8.2016. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016.